Tribunal: CARF
Processo: 10508.001203/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Amelia Yamamoto
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10508.001203/2008-21
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.211 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
RECURSO NÃO CONHECIDO. DESSEMELHANÇA JURÍDICA ENTRE
NORMA TRATADA NAS DECISÕES PARADIGMAS E DECISÃO
RECORRIDA.
Tendo as decisões paradigmas tratado de arcabouço jurídico distinto da decisão
recorrida, não há que se falar em atendimento ao requisito de admissibilidade
previsto no art. 67, Anexo II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andréa
Duek Simantob (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10508.001203/2008-21
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.211 - CSRF/1a Turma
Processo no 10508.001203/2008-21

Trata-se de processo julgado pela 2a Turma Especial da 2a Câmara da 1a Seção
deste Conselho, quando foi dado parcial provimento ao recurso voluntário, por unanimidade de
votos, em acórdão assim ementado (acórdão no 1802-000.925):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano calendário: 2005
Ementa:
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTOS
–
INCENTIVOS
TRIBUTÁRIOS CONCEDIDOS PELO PODER PÚBLICO – O incentivo de
redução do ICMS concedido pelo Estado às pessoas jurídicas não configura
subvenção para investimento, nem subvenção corrente para custeio, e sim,
redução de custo ou despesa tributária, não se aplicando o disposto no artigo
443 do RIR, de 1999.
LUCRO PRESUMIDO. INCENTIVO DE REDUÇÃO DO ICMS. Havendo a
empresa optado pela tributação com base no lucro presumido, a contabilização
do incentivo como receita é irrelevante para fins de apuração do IRPJ e da
CSLL, salvo se a pessoa jurídica tivesse deduzido do valor da receita bruta, o
valor do incentivo de redução do ICMS, visto que o ICMS integra o preço da
venda, excluídas apenas: as vendas canceladas, os descontos incondicionais
concedidos e os impostos não cumulativos cobrados destacadamente do
comprador, dos quais o vendedor ou prestador é mero depositário, como é o
caso do IPI, e que, o percentual para obtenção do lucro se aplica sobre o valor
total da venda (receita bruta), já que o lucro que se apura nesse sistema é o
presumido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial
ao recurso, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
Recurso Especial da PGFN
Inconformada, a PGFN interpôs Recurso Especial, às. fls. 338 e ss, com fulcro no
art. 67, inciso II (Anexo II), do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), Portaria 256/2009, alegando divergências jurisprudenciais com relação ao seguinte ponto
- incentivo de redução do ICMS concedido pelo Estado às pessoas jurídicas configura redução de
custo ou despesa, ou então subvenção para custeio como apontado no acórdão paradigma.
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da PGFN
Em despacho de admissibilidade, fls. 354 e ss, Recurso da PGFN teve seu
seguimento admitido, conforme o seguinte:
Eis a ementa do acórdão paradigma, litteris:
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO
Processo n° 10675.000665/2007-19
Recurso n° 162.409 Voluntário
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.211 - CSRF/1a Turma
Processo no 10508.001203/2008-21

Acórdão n° 120200.045-2 a Câmara / 2 Turma Ordinária.
Sessão de 13 de maio de 2009
Matéria IRPJ e Outro
Recorrente REAL MOTO PEÇAS LTDA.
Recorrida 2' TURMA/DRJ-JUIZ DE FORA/MG
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA. JURÍDICA IRPJ
Ano calendário:2001
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO_ As Subvenções para Investimento são aquelas
em que seu beneficiário recebe as vantagens financeiras entregues pelo poder público,
com o intuito especifico de aquisição de bens e direitos que comporão ou
incrementarão seu ativo permanente na finalidade de expandir suas atividades
econômicas, ou seja, a destinação dos recursos decorrentes da subvenção deve estar
prévia e expressamente determinada pelo Poder Publico que o concedeu.
Recurso Voluntário Negado.
Dentre os fundamentos do voto do acórdão paradigma colhemos o seguinte excerto, a
saber:
Primeiramente, faz-se necessário conceituar a subvenção para o investimento.
Assim, transcrevo o Parecer Normativo CST n.° 112, de 1978:
"2.11-Uma das fontes para se pesquisar o adequado conceito de SUBVENÇÕES PARA
INVESTIMENTO é o Parecer Normativo CST n.° 2/78 (DOU de 16.01.78). No item 5.1
do Parecer encontramos, por exemplo, menção de que a SUBVENÇÃO PARA
INVESTIMENTO seria a destinada à aplicação em bens ou direitos. Já no item 7,
subentende- se um confronto entre as SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO ou OPERAÇÃO
e as SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO, tendo sido caracterizadas as primeiras
pela não vinculação a aplicações especificas. Já o Parecer Normativo CST n.° 142/73
(DOU de 16.10.73), sempre que se refere a investimento complementa-o com a
expressão em ativo fixo. Desses subsídios podemos inferir que SUBVENÇÃO PARA
INVESTIMENTO é a transferência de recursos para uma pessoa jurídica com a
finalidade de auxiliá-la não nas suas despesas mas sim na aplicação especifica em bens
ou direitos para implementar ou expandir empreendimentos econômicos. Esta
concepção está inteiramente de acordo com o próprio parágrafo 2. 0 do art. 38 do DL
1.538/77.
2.12 — Observa-se que a SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO apresenta
características bem marcantes exigindo até mesmo perfeita sincronia da intenção do
subvencionador com a ação do subvencionado. Não basta apenas o "animus" de
subvencionar para investimento. Impõe-se também a efetiva e especifica aplicação da
subvenção, por parte do beneficiário, nos investimentos previstos na implementação ou
expansão do empreendimento econômico projetado. Por outro lado, a simples
aplicação dos recursos decorrentes da subvenção em investimentos não autoriza a sua
classificação como SUBVENÇÃO PARÁ INVESTIMENTO"(negritado).
Conforme se infere do acórdão recorrido, o contribuinte contabilizou os valores
referentes à redução do ICMS como subvenção para investimento, sendo o correto
escriturar tais valores como subvenção para custeio, o que acarretou uma redução
indevida do lucro tributável no período base de 2005, razão pela qual foi lavrado auto de
infração para cobrança de IRPJ, CSLL e reflexos.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.211 - CSRF/1a Turma
Processo no 10508.001203/2008-21

As subvenções para investimento têm sua destinação vinculada à aplicação em
investimentos. O poder público deve condicionar a subvenção à finalidade de
implementação ou expansão da atividade econômica. Assim, o beneficio auferido não
configura subvenção para investimento, pois não restou comprovado nos autos que os
recursos obtidos foram necessariamente e integralmente aplicados em investimentos de
implementação ou expansão dos empreendimentos, uma vez que os valores poderiam
ser aplicados na redução do preço de venda dos produtos, ou ainda, na elevação do lucro
da empresa.
Infere-se no caso em tela, que a subvenção fiscal concedida pelo estado da Bahia por
meio do programa Decreto Estadual no 4.316/95 enquadra-se na modalidade de
subvenção para custeio, razão pela qual deve ser computada na determinação do lucro
real.
Conforme ressaltou a DRJ, o tratamento tributário dado às receitas decorrentes do
crédito presumido do ICMS sempre foi no sentido de que se inserem entre as
subvenções para custeio e, como tal, devem ser tributadas pelo imposto de renda das
pessoas jurídicas.
Do exame dos acórdãos recorrido e do paradigma de divergência juntados ao apelo,
verifica-se que há similitude fática e jurídica entre os arestos, porém com decisões
contrárias dadas por Câmaras distintas, no que pertine à interpretação da legislação
tributária aplicável aos casos. No mais restaram preenchidos os pressupostos à
admissibilidade do recurso, de acordo com o disposto no art. 67 do supramencionado
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 256/2009.
Sendo assim, no exercício da competência que me foi outorgada pelo § 1o do artigo 68
do sobredito RICARF/2009, aprovado pela Portaria no 256, publicada no D.O.U. de
26/06/2009, DOU SEGUIMENTO ao recurso especial.
Contrarrazões ao Recurso Especial da PGFN
A Contribuinte apresentou contrarrazões ao Recurso Especial da PGFN às fls. 364
e ss, pugnando, em síntese, primeiramente pelo não conhecimento do respectivo e recurso diante
da falta de indicação de qual lei tributária houve a interpretação divergente, bem como porque
não foram apontados analiticamente quais os pontos seriam divergentes entre os acórdãos. E no
mérito, pugna pela manutenção do acórdão recorrido.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora
Breve Síntese
Tratou-se de um AIIM de IRPJ e CSLL relativos ao ano-calendário de 2005, pelo
lucro presumido, em razão do não oferecimento à tributação de valores tratados como créditos de
ICMS, com base no art. 521 do RIR/99.
Consta do Relatório Fiscal, fls. 126 e ss, que o contribuinte ao ser intimado para
explicar as diferenças encontradas informou à fl.19 que os valores escriturados como "outras
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.211 - CSRF/1a Turma
Processo no 10508.001203/2008-21

receitas operacionais — recuperação de despesas" são referentes a estorno de débitos do ICMS
(Crédito Presumido de ICMS), em virtude de incentivo fiscal concedido pelo Decreto Estadual
n° 4.316/95, conforme escriturado no livro Registro de apuração do ICMS (fls. 79 a 92), e que
foram contabilizados na conta de recuperação de despesas perfazendo o total de R$974.569,79,
não se trata, assim, de novos ingressos de recursos, não devendo, pois, ser tributados.
Entendeu a fiscalização que tais valores caracterizavam-se como subvenções e
como tal deveriam ser tratados como receitas não operacionais e integrar a base de cálculo dos
tributos.
A DRJ manteve o lançamento.
Conhecimento
Quanto ao conhecimento, pugna o recorrido pelo seu não conhecimento, diante da
ausência de indicação da lei tributária divergente seja pela falta de indicação dos pontos
divergentes.
O acórdão recorrido, ao afastar o lançamento, o fez com base no ADI 22 de
29/10/2003, que dispõe sobre o tratamento de incentivos concedidos pelo Poder Público às
pessoas jurídicas, consistentes em empréstimos subsidiados ou regimes especiais de pagamento
de impostos, enquadrando-a neste último, o benefício que a contribuinte possuía. E dessa forma,
inaplicável o art. 443 do RIR/99, tendo considerado o valor do incentivo como estorno pelo não
pagamento do ICMS a recolher.
E como a empresa havia optado pela tributação pelo lucro presumido, a
contabilização como receita é irrelevante, a não ser que ela tivesse deduzido do valor da receita
bruta o valor do incentivo, já que o ICMS integra o preço da venda, nos seguintes termos.
Como se pode observar, o incentivo de redução do ICMS concedido pelo Estado à
pessoa jurídica não configura subvenção para investimento, nem subvenção corrente
para custeio, e sim, redução de custo ou despesa tributária, não se aplicando o disposto
no artigo 443 do RIR, de 1999.
Deste modo, o valor do incentivo não será considerado como receita (operacional ou
não operacional), e sim, estorno pelo não pagamento do ICMS a recolher tendo em vista
o incentivo de redução do ICMS concedido pelo Estado à pessoa jurídica.
Tem razão a recorrente.
Havendo a empresa optado pela tributação com base no lucro presumido, a
contabilização do incentivo como receita é irrelevante para fins de apuração do IRPJ e
da CSLL, salvo se a pessoa jurídica tivesse deduzido do valor da receita bruta, o valor
do incentivo de redução do ICMS, visto que o ICMS integra o preço da venda,
excluídas apenas: as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos e os
impostos não cumulativos cobrados destacadamente do comprador, dos quais o
vendedor ou prestador é mero depositário, como é o caso do IPI, e que, o percentual
para obtenção do lucro se aplica sobre o valor total da venda (receita bruta), já que o
lucro que se apura nesse sistema é o presumido.
Não consta dos autos que a recorrente tenha excluído da receita bruta o valor
correspondente ao estorno da conta de despesas tributárias do ICMS, pela despesa não
incorrida (valor do incentivo).
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.211 - CSRF/1a Turma
Processo no 10508.001203/2008-21

Vale exalçar que o valor total de R$ 974.569,79 discriminado às fls. 121 e 141,
corresponde aos seguintes valores trimestrais, R$ 182.802,90; R$ 420.928,27; R$
110.384,86 e R$ 260.453,76, respectivamente, aos 1o, 2o, 3o e 4o trimestres do ano
calendário de 2005.
Diante do exposto, voto no sentido de DAR provimento PARCIAL ao recurso para que
sejam excluídos das bases de calculo, demonstradas às fls.127/129 e 140/142, os valores
trimestrais acima mencionados para fins de apuração trimestral do IRPJ e da CSLL.
O paradigma apresentado pela recorrente foi o Ac. 1202-00.045, de 13 de maio de
2009, cuja ementa é a seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA. JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO - As Subvenções para Investimento
são aquelas em que seu beneficiário recebe as vantagens financeiras entregues
pelo poder público, com o intuito especifico de aquisição de bens e direitos que
comporão ou incrementarão seu ativo permanente na finalidade de expandir
suas atividades econômicas, ou seja, a destinação dos recursos decorrentes da
subvenção deve estar prévia e expressamente determinada pelo Poder Publico
que o concedeu.
Recurso Voluntário Negado.
Ressalte-se que esse acórdão foi reformado pela CSRF, porém em 03 de outubro
de 2018, após a interposição do Recurso Especial, não se plicando, portanto, os termos do §15 do
art. 67 do RICARF.
Do voto condutor do acórdão paradigma temos:
Assim, concluo que as Subvenções para Investimento são aquelas em que seu
beneficiário recebe as vantagens financeiras entregues pelo poder público, com o intuito
específico de aquisição de bens e direitos que comporão ou incrementarão seu ativo
permanente na finalidade de expandir suas atividades econômicas, ou seja, a destinação
dos recursos decorrentes da subvenção deve estar prévia e expressamente determinada
pelo Poder Publico que o concedeu.
Por fim, como dito da decisão da DRJ, as subvenções para investimento constituem
resultado não operacional da empresa. Tal receita não operacional não será computada
na determinação do lucro real caso seja registrada como reserva de capital.
No caso em questão, a suposta subvenção para investimento consistia que na operação
interna era destacado na nota fiscal de saída o ICMS na alíquota de 17% a qual é
escriturada no livro Registro de Saídas. Ao se apurar o ICMS para pagamento era
considerado o ICMS de 3,5%, e não 17%. A contribuinte reconheceu a despesa de
ICMS em conta de resultado (ICMS sobre vendas) em contrapartida à conta ICMS a
pagar (passivo). Os abatimentos de ICMS foram debitados da conta do passivo de
ICMS e creditados em conta do Patrimônio líquido chamada Créditos tributários. A
fiscalização entendeu que os valores levados a crédito da conta Créditos Tributários não
configurariam Subvenções para investimento, mas sim, um simples estorno de despesa
de ICMS contabilizada na venda da mercadoria.
Como já concluído anteriormente as subvenções para investimento teriam que ter sua
destinação vinculada à aplicação em investimentos. Assim, o poder público deveria
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.211 - CSRF/1a Turma
Processo no 10508.001203/2008-21

condicionar a subvenção à finalidade de implementação ou expansão e integralmente.
Assim, não entendo o beneficio auferido como subvenção para investimento, pois não
há nos autos nenhum dispositivo que determine que os recursos obtidos sejam
necessariamente e integralmente aplicados em investimentos de implementação ou
expansão dos empreendimentos.

Ou seja, em que pese o paradigma decidir acerca do tratamento fiscal de
subvenção para investimentos, não vislumbro a similitude fática necessária entre os acórdãos,
isso porque para o acórdão recorrido, os montantes de crédito presumido de ICMS, tratados
como receitas não operacionais pelo recorrido, não se trata de um incentivo, mas apenas um
regime especial de pagamento de impostos.
Baseou seu entendimento no ADI 22/2003, onde em seu art. 1o claramente
menciona que tais incentivos não configuram subvenções para investimento nem subvenções
para custeio. E sim como menciona o seu § único, configuram-se em reduções de custos ou
despesas, sendo específico ao mencionar a não aplicação do disposto no art. 443 do RIR/99.
Como já dito, no acórdão paradigma a discussão é aquela da tributação das
subvenções para investimento e para custeio, ao passo que no caso dos autos, o acórdão recorrido
sequer chega a essa discussão.
E dessa forma, não há como se contrapor as divergências, já que o arcabouço
jurídico para o afastamento do lançamento trazido no acórdão recorrido nem é trazido no
acórdão paradigma. Ou seja, o paradigma deveria trazer uma decisão diferente daquela dada pelo
acórdão recorrido ao entender não ser o ato declaratório aplicável para o caso fático.
Assim, voto por não conhecer do Recurso Especial da PGFN.
Conclusão
Diante do exposto, NÃO conheço do RECURSO ESPECIAL da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital